Tribunal: TJPA
Processo: 0806806-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806806-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ATILSON FURTADO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121,
§ 2º, II E IV,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
OCORRÊNCIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA
, PRINCIPALMENTE, NA ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, ESTANDO EM LOCAL IGNORADO. CONTUDO, A PRISÃO DESTE SE DEU NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NO MOMENTO EM QUE ESPONTANEAMENTE SE APRESENTOU PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

RELATOS NOS AUTOS
QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA, EM QUE TERIA HAVIDO AGRESSÃO PRÉVIA DA VÍTIMA AO PACIENTE E QUE ESTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. SITUAÇÃO FÁTICA DUVIDOSA QUE IMPOSSIBILITA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EMBORA A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DEPENDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AS QUAIS DEIXO A CARGO DO MAGISTRADO SINGULAR DEFINIR AQUELAS QUE MELHOR ATENDEM AO CASO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª. Eva do Amaral Coelho

Belém/PA, 30 de maio de 2023
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

ATILSON FURTADO FERREIRA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Comarca de Afuá.

Alegou a impetrante, ID

13885219, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante, em 23/11/2019, no momento em que se apresentou à autoridade policial com o fito de colaborar com a investigação policial na apuração do crime pelo qual fora denunciado.

Afirma que, em 19/11/2022, por volta das 22 horas, durante um torneio de futebol de várzea, ocorrido no Rio Torre Nova, localizado na sede do Clube Corinthians, Zona Rural do Município de Afuá, o paciente, armado com uma arma branca tipo faca, teria desferido um golpe no peito da vítima Ronilson da Silva Sena, sem que esta tivesse chance de defesa e evoluindo a óbito ainda no local, e que em razão de tal fato teve sua prisão preventiva decretada, porém, afirma, a autoridade policial não valorou as circunstâncias em que se deram os fatos, induzindo o Juízo a erro, na medida em que fora a vítima quem dera início às agressões contra o paciente, tendo o atacado quando este passava próximo de si, tendo desferido duas facadas no lado esquerdo de seu corpo e que ao perceber a ação da vítima, o paciente somente reagiu e tomou a arma que aquela empunhava, conseguindo a atacar com a faca.

Aduz que a manutenção da prisão se mostra injusta na medida em que fundamentada no IPL que não apurou devidamente as circunstâncias em que os fatos ocorreram e que não há, no caso em apreço, sequer indício de que o paciente pretenda se furtar à possível aplicação da lei penal ou mesmo trazer embaraço à instrução processual, mormente por ter se apresentado voluntariamente à autoridade policial.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos durante o plantão judiciário, não restou conhecido como matéria atinente ao plantão e, encaminhados à redistribuição e recebido neste gabinete, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 13907540, sendo estas prestadas em ID 13948209, e, retornados os autos, foi o feito à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas atividades funcionais, sendo então a liminar analisada pela Desª. Kédima Pacífico Lyra que denegou o pedido e encaminhou o feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer e posterior retorno dos autos.

Nesta superior instância, em parecer de ID 14196161, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

ATILSON FURTADO FERREIRA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Comarca de Afuá.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
e, adianto, concedo a ordem.

Entendo que apesar das razões sustentadas pelo magistrado singular quando do decreto preventivo estas não se sustentam, pois, apesar de comprovada a materialidade do crime e haver indícios suficientes de autoria, não há que se falar em fuga do paciente do distrito da culpa, pois, como se observa dos autos, este foi preso na delegacia de polícia aonde compareceu para prestar esclarecimentos quanto ao ocorrido, não subsistindo, portanto, o motivo que levou o magistrado singular a decretar sua custódia, como se denota do excerto do decreto preventivo, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“O perigo de liberdade resta caracterizado na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que o suspeito se encontra em endereço incerto e não sabido, o que impede a eficácia da instrução e esclarecimento dos fatos.”

Ora, se o paciente recebeu voz de prisão na delegacia de polícia, no momento em que se apresentou para prestar esclarecimentos sobre os fatos, não há que se falar fuga, tão pouco que se encontra em local incerto e não sabido, não restando, portanto, fundamento à manutenção do decreto cautelar.

No caso ora em apreço, em que pese ser o suposto crime de homicídio, grave, hediondo, há que se considerar que o
Paciente
é réu primário e possui residência fixa, ressaltando que, ao tomar conhecimento de que estava sendo indiciado como suspeito do homicídio, este se
apresentou

espontaneamente
à
Delegacia
, onde foi colhido o seu depoimento, não se mostrando imprescindível a prisão temporária para as investigações do
inquérito policial.

Por outro lado, tenho que ao decretar a prisão o fez o fez de forma genérica, se baseando apenas nas razões apresentadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público, não explicitando os elementos concretos que ensejaram a medida extrema uma vez que o suposto obstáculo causado pelo
Paciente
, estar em local incerto e não sabido, já fora removido a partir de sua apresentação espontânea,
não restando claro nos autos de que forma que poderia prejudicar as investigações policiais.

Ressalto que, como cediço,
a prisão temporária, bem como a preventiva, somente é possível quando demonstrado, de forma clara, que existe risco concreto de que o indiciado, se solto, se furtará à administração da justiça penal, o que não se evidencia nos autos, sobretudo porque, o paciente, como relatado, se apresentou espontaneamente à Delegacia, possui trabalho lícito, bons antecedentes e residência fixa.

O Magistrado que decretou a prisão cautelar não demonstrou, através de elementos concretos que sem a prisão do Paciente seria impossível ou improvável que o bom andamento processual, com o esclarecimento e a elucidação do crime cometido, que, ressalto, se mostra nebuloso e com nuances pouco esclarecidas, havendo relato de uma suposta legítima defesa que, ao final, pode até vir a ser comprovada diante das lesões sofridas pelo paciente.

Não se deve olvidar que o crime de homicídio é grave, causa repulsa na sociedade, entretanto as razões e fundamentos da prisão devem encontrar-se devidamente explicitadas, devendo restar clara a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não ocorre na espécie na medida em que o principal fundamento do decreto cautelar não subsiste, não restando devidamente demonstrado que a prisão do paciente se mostra imprescindível, razão pela qual entendo por revogar a medida.

Acerca da questão já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. LIBERDADE CONCEDIDA. Paciente primário, preso em 1º de março de 2019, por ter, em tese, dado início ao ato de matar a vítima, mediante golpe de arma branca. Paciente absolutamente primário, o qual nasceu no ano de 1982 e não responde a qualquer outro processo. Documentação acostada aos autos eletrônicos que demonstra a ocorrência de situação não suficientemente esclarecida, em que teria havido luta corporal e disparos de arma de fogo supostamente efetuados pelo ofendido. Quadro duvidoso que impossibilita a manutenção da segregação cautelar, embora a alegação de legítima defesa dependa de dilação probatória. Ofendido que não correu perigo de morte, conforme o Laudo Pericial. Paciente que se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia para cumprimento do mandado de prisão. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Relator vencido. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70080857667, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 03/04/2019). (TJ-RS - HC: 70080857667 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 03/04/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019)

Assim, entendo como suficiente ao caso, pelo menos por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, as quais deixo ao encargo do magistrado singular definir aquelas que melhor atendem ao caso, ressaltando a possibilidade de que nova prisão possa vir a ser decretada caso se mostre necessário.

Ante o exposto, e apesar do parecer ministerial, conheço do
mandamus
e concedo a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/06/2023